Tribunal: TJMT
Processo: 1058450-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058450-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO MAGNABOSCO FERREIRA - CPF: 022.110.541-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação.

2.
Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante.

3.
Decisão monocrática mantida.

4
. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
recorrido
em face de decisão monocrática,
pela qual foi
dado parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela agravada,
para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja mantida a condenação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023